Tribunal: STF
Processo: ARE 1307028
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se embargos de divergência contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte. O acórdão foi assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. LEI MUNICIPAL QUE ASSEGURA O INGRESSO GRATUITO DE IDOSOS EM SALAS DE CINEMA. CONTRARIEDADE À NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO. RECURSO PROVIDO. 



    1. O Estado pode – e deve – intervir na economia para assegurar o pleno exercício de direitos fundamentais como a saúde, a cultura, a educação e outros. A intervenção do Estado no domínio econômico, nesse sentido, é imperativo que decorre da própria Constituição, dos deveres de proteção de direitos impostos ao Estado. A face objetiva dos direitos fundamentais determina essa intervenção estatal na economia.



    2. Por se tratar de matéria de Direito Econômico, a competência legislativa para edição de leis sobre descontos de entrada em casas culturais insere-se no âmbito da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, inciso I, CF). Haveria ainda espaço para atuação suplementar dos municípios nos termos do art. 30, inciso II, da CF.



    3. Na aferição do exercício da competência legislativa supletiva (art. 24, § 3º), não se admite que haja qualquer contradição entre a norma do ente subnacional e a norma geral sobre a matéria cuja competência é concorrente, de modo que eventual extrapolação do exercício legislativo suplementar geraria, inevitavelmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da norma editada pelo ente subnacional.



    4. No caso em tela, o art. 2º da Lei Municipal nº 2.068/19 prevê que ‘fica garantido a pessoas idosas, a partir de 60 (sessenta) anos, o ingresso gratuito a todas as salas de exibição cinematográfica existentes no Município de Cotia’. Essa disposição claramente se aproxima daquela contida no art. 23 da Lei Federal nº 10.741/2003, o qual, por sua vez, prevê que ‘a participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais’.



    5. A partir do cotejo das duas redações, resta claro que o legislador municipal dispôs sobre matéria que já havia sido decidida pelo legislador federal, na medida em que a Lei Federal nº 10.741/2003 endereça a política de incentivo à cultura ao mesmo grupo social que é titular dos direitos concedidos pela Lei Municipal nº 2.068/2019. Do ponto de vista do destinatário da norma, ou seja, dos agentes econômicos que exploram a exibição cinematográfica no Município de Cotia, há uma antinomia evidente entre o regime federal e o regime municipal. Essa antinomia reforça que a relação entre os diplomas não é de mera complementariedade – e sim de verdadeira substituição do regramento federal pelo municipal.



    6. Agravo regimental provido para determinar a reforma da decisão agravada e a manutenção do acórdão proferido pelo TJSP, objeto do recurso extraordinário.” (eDOC 52, ID: 279195e0)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese “não haver razão para mudança jurisprudencial daquilo que assentado pelo plenário desta Suprema Corte nas ADI´s 1950 e 3512 pela edição da Lei Federal 12933/13, que estipulou o benefício de meia-entrada para adolescentes e idosos em espetáculo artísticos-culturais. Só haveria, a teor do art. 24, §4º, da Carta Magna, a suspensão da Lei Municipal 2068/19 se o seu teor fosse no sentido de restringir os benefícios já previstos na lei federal, de caráter geral, o que não ocorreu.”



    Afirma-se, ainda, que esta Suprema Corte, ao analisar as apreciar as ADIs 1.950 e 3.512, teria reconhecido a possibilidade de normas locais garantirem e fomentarem o acesso à cultura, lazer, educação por regramentos próprios. (eDOC 56, ID: f6952d8f) 



    Requer, ao final, reconhecida divergência jurisprudencial, seja dado provimento aos embargos com a consequente reforma do acórdão impugnado.



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, que assim dispõe: 



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II- em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, relativos ao juízo de admissibilidade; (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. 



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. 



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.” 



    Pois bem.



    Verifico que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das citadas hipóteses legais.



    De fato, cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu o embargante, vez que as situações fáticas trazidas são diversas.



    No caso, o acórdão embargado reconheceu a existência de antinomia evidente entre o regime federal e o regime municipal, evidenciando que a relação entre os diplomas existentes (federal e municipal) não seria de mera complementariedade, mas verdadeira substituição do regramento federal pelo municipal. 



    Observa-se, no entanto, que os contextos fáticos (e jurídicos) que envolveram os julgamentos das ADIs 1.950 e 3.512 são absolutamente distintos, o que denota a inadmissibilidade da divergência apontada. 



    Isso porque, à época dos julgamentos dos paradigmas apresentados pelo embargante, não existia lei federal que dispusesse sobre o mesmo objeto das normas locais impugnadas nas ADIs 1.950 e 3.512. 



    Sobre esse ponto, a propósito, considero oportuno destacar trecho do voto proferido pelo Relator, Eminente Ministro Eros Grau, da ADI 1.950, em que demonstrado que o legislador estadual estava atuando em razão de “vácuo” deixado pelo legislador federal:



     



    “(...)



    Afasto desde logo a alegação de inconstitucionalidade formal. Bem ao contrário do que sustenta a requerente, não apenas a União pode atuar sobre o domínio econômico, isto é, na linguagem corrente, intervir na economia. Não somente a União, mas também os Estados-membros e o Distrito Federal, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da Constituição do Brasil, detêm competência concorrente para legislar sobre direito econômico. Também podem fazê-lo os Municípios, que, além de disporem normas de ordem pública que alcançam o exercício da atividade econômica, legislam sobre assuntos de interesse local, abrangidos os atinentes à sua economia, na forma do art. 30, inciso I, da CB/88



    Inexistindo lei federal regulando a matéria, o Estado-membro editou a lei atacada no exercício de competência legislativa plena, nos termos do disposto no art. 24, § 3º, da Constituição do Brasil.” (grifo nosso)



    Desse modo, evidente a ausência de similitude entre o acórdão embargado e os paradigmas indicados pelo recorrente.



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis (arts. 21, § 1º, e 332 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente